Tribunal: TJDFT
Processo: 0750971-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. FALTA DE PAGAMENTO. RESOLUÇÃO 477 DA ANATEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a disponibilizar o número (61) 99915-6789 ao consumidor para portabilidade, bem como para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. O pedido contraposto foi julgado improcedente.
2. As partes autora e ré interpuseram recursos próprios, regulares e tempestivos. O requerente alega, em seu recurso, que o valor da condenação por danos morais não observou o descaso e desrespeito sofrido por ele. Requer a majoração da condenação. A requerida, por sua vez, argumenta que a linha (61) 99915-6789, vinculada à conta n° 151841082, foi cancelada no dia 20/06/2019, em razão das faturas em aberto que somente foram pagas no dia 28/06/2019, ou seja, após o cancelamento, e a suspensão total dos serviços e que agiu conforme previsão legal. Contrarrazões apresentadas somente pelo autor.
3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em apreço atrai solução à luz das normas do referido diploma legal.
4. Cumpre esclarecer, a princípio, que é incontroverso nos autos que a linha telefônica do requerente foi cancelada no dia 20/06/2019. Ademais, conforme atestam os comprovantes de pagamento das faturas, anexados aos autos pelo autor (ID 17084443), a devida quitação das mesmas somente ocorreu em 28/06/2019, data posterior ao cancelamento da linha telefônica. Cabe ressaltar, ainda, que as faturas pagas pelo autor em 28/06/2019 coincidem com as informações constantes na tela sistêmica apresentada pela requerida em contestação (ID 17084433, pág. 8) na qual consta uma série de pagamentos não realizados pelo consumidor.
5. A empresa de telefonia pode desabilitar definitivamente a linha após o período de 45 dias de inadimplemento, conforme a Resolução 477/2007 da Anatel. Evidenciada a inadimplência prolongada do consumidor, atua no exercício regular de um direito a empresa que promove o cancelamento dos serviços de telefonia. Como é possível concluir do conjunto probatório dos autos, somente em 28/06/2019 o autor efetuou o pagamento de fatura referente à prestação dos serviços de telefonia móvel do período janeiro/fevereiro de 2019 (ID 17084443, pág. 1), de modo que houve, por parte do consumidor, inadimplência superior a noventa dias.
6. Cabe ressaltar, ainda, entendimento fixado em julgamento de caso semelhante por esta Turma no qual ficou estabelecido que: “o pagamento posterior ao cancelamento não constitui meio hábil ao seu restabelecimento, razão pela qual deve ser realizado novo contrato.” (Acórdão 1061944, 07189422920178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O consumidor contribuiu para o cancelamento de sua linha, ao deixar de efetuar o pagamento das faturas. Assim, inexiste falha na prestação do serviço. Portanto, é lícita a conduta da empresa telefônica que cancelou a linha telefônica do autor, uma vez que deixou de pagar as faturas relativas ao serviço contratado, por mais de 90 dias.
8. Vale apontar, ainda, que o requerente não trouxe aos autos os números de protocolos abertos a fim de solucionar a questão, ao passo que a requerida apresentou aos autos telas sistêmicas que atestam a realização de prévias notificações ao consumidor. Assim, não cumprindo o autor com seu dever probatório e cumprindo o réu, naquilo que estava ao seu alcance (telas de sistema apresentadas em contestação – ID 17084433), entende-se que a empresa de telefonia móvel agiu em exercício regular de direito, de sorte que os pedidos do requerente devem ser julgados improcedentes.
9. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora não provido. Recurso da parte ré provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões do recorrente vencedor.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.